Tribunal: TJDFT
Processo: 0708034-35.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DA PEÇA RECURSAL, SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES, REJEITADAS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. COISA JULGADA. PEDIDOS DIVERSOS. AUSÊNCIA DE TRÍPLICE IDENTIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. CAUSA MADURA. SERVIÇOS DE TELEFONIA MÓVEL E TV A CABO. CANCELAMENTO DE PARTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. COBRANÇA DECORRENTE DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL DEVIDA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. JULGADOS IMPROCEDENTES OS PEDIDOS.

1. O autor interpôs recurso contra sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, V, do CPC, haja vista se tratar de coisa julgada.

2. Alega que, muito embora o processo no 0710836-40.2019.8.07.0006 se refira ao mesmo contrato, o pedido é diferente. Esclarece que, o feito no 0710836-40.2019.8.07.0006, se refere a cobranças realizadas nos meses de setembro e outubro de 2018 e a presente ação se refere a cobranças realizadas nos meses de junho e julho de 2020. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

3. Inicialmente, verifica-se que o recurso interposto pelo autor confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância ao princípio da dialeticidade. Preliminar de inépcia da peça recursal, suscitada em contrarrazões, rejeitada.

4. O CPC assim define o instituto da coisa julgada: "Art. 502: Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.".

5. A coisa julgada confere à sentença a qualidade de imutabilidade. É vedado às partes renovar litígio cujo mérito foi apreciado pelo Judiciário. Da mesma forma, é defeso ao Juiz pronunciar sobre aquilo que fora decidido, ainda que em outro processo e por outro juízo.

6. No feito que tramitou sob o no 0710836-40.2019.8.07.0006, perante a Vara do 1o Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho, percebe-se que foram julgados improcedentes os pedidos de (i) declaração de inexistência de débitos decorrentes do contrato de telefonia móvel e TV a cabo (“OI TOTAL”), no valor de R$ 650,04, o qual alegava ter cancelado em 23/05/2018; (ii) a condenação da ré na obrigação de retirar seu nome dos cadastros de inadimplentes; (iii) condenação da ré no pagamento de danos morais, bem como (iv) na restituição em dobro de valores eventualmente pagos no curso da ação.

7. Na presente ação, o demandante pretende a declaração de inexistência de débitos decorrentes do contrato de TV a cabo (OI TV), no valor total de R$ 469,08 (referente aos meses de junho e julho de 2020), bem como a condenação da ré no pagamento de danos morais.

8. É possível verificar, de plano, que apesar de idênticas as partes e a causa de pedir, não existe coisa julgada acerca da existência ou não de débitos do autor com a ré, atinente a período posterior à prolação da sentença.

9. Muito embora o autor se valha do mesmo substrato fático ventilado no feito de no 0710836-40.2019.8.07.0006, cobrança de débitos decorrentes de contrato que alega ter cancelado, no valor total de R$650,04, formulou pedido diverso, qual seja, declaração de inexistência de débitos, do valor de R$469,08, cobrados nos meses de junho e julho de 2020, bem como a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

10. Tendo em vista a ausência da tríplice identidade, dá-se provimento ao apelo do demandante para cassar a sentença que extinguiu o feito com fundamento no art. 485, V do Código de Processo Civil, em decorrência da coisa julgada. Sentença cassada.

11. Verificado que a causa versa sobre questão exclusivamente de direito e encontra-se em condições de imediato julgamento, aplica-se a teoria da causa madura, bem como as previsões do artigo 1.013, §3o, do CPC, devendo a Turma Recursal prosseguir no julgamento do mérito da demanda,

12. A análise conjunta dos processos permite concluir que o débito (R$ 559,14, vencimento em 11/09/2018) que deu origem à inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes, em verdade, tem origem no contrato n° 5091703526973 (ID 22319794, desses autos), referente ao plano denominado “PLANO PÓS MAIS”, cujo objeto é a prestação de serviços de telefonia móvel de 4 linhas (ID 57994636, da ação no 0710836-40.2019.8.07.0006), com o “CÓDIGO MINHA OI” no 401869218914.

13. Já o contrato mencionado em ambas as iniciais, na realidade, se refere a prestação dos serviços de telefonia móvel e TV a cabo, denominado, inicialmente, “OI TOTAL”, no 37789306, “CÓDIGO MINHA OI” no 401826636607, o qual, segundo consta na notificação ID 56939799, dos autos no 0710836-40.2019.8.07.0006, teve o serviço de TV a cabo cancelado desde o dia 06/07/2018.

14. No documento apresentado pelo autor ID 49037445, do PJe no 0710836-40.2019.8.07.0006, constam informações como: “Mudei o plano para os celulares sem fidelidade por 189,70”; “O plano agora são somente os celulares e sem fidelidade”. Evidente, portanto, que o autor solicitou o cancelamento apenas do serviço de TV a cabo do contrato “OI TOTAL” (OI MÒVEL + OI TV), no 37789306, “CÓDIGO MINHA OI” no 401826636607.

15. Registre-se que após o cancelamento do serviço de TV a cabo o pacote contratado que antes era nominado “OI TOTAL”, a partir do dia em 23/05/2018, passou a chamar “OI MAIS” e, inclusive, permanece ativo. Assim, ao contrário do alegado pelo autor, não houve pedido de cancelamento total do referido contrato (pelo menos não há comprovação de tal pedido).

16. Logo, verifica-se que as faturas dos meses de junho e julho de 2020 apresentadas nessa ação, nas quais constam o “CÓDIGO MINHA OI” no 401826636607, decorrem do plano “OI MAIS” que, até prova em contrário, permanece ativo.

17. Nesse descortino, se o contrato não foi cancelado em sua totalidade, não há se falar em inexigibilidade dos débitos apontados nas aludidas cobranças. Ao revés, a análise das faturas permite constatar que as cobranças decorrem da prestação do serviço de telefonia móvel, conforme requerido pelo autor no dia 23/05/2018[1].

18. Por fim, demonstrado que a ré agiu em observância ao contrato, incabível a pretendida reparação por danos morais.

19. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença cassada. Com fundamento no art. 1.013, §3o do CPC, julga-se improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.

20. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei no 9.099/95).

21. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] ID 49037445, do PJe no 0710836-40.2019.8.07.0006